Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-14.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIZAÇÃO. SÓCIO DE FATO. RETIRADA. QUESTÃO PROBATÓRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. Reconhecida a existência de sociedade de fato, caberia ao sócio provar suas alegações quanto à retirada da sociedade, sob pena de ser responsabilizado pelo pagamento dos valores devidos pela massa falida. Configurada a confusão patrimonial, em decorrência do pagamento de comissão devida à sociedade empresaria falida juntamente com outros valores devidos ao apelante, justifica-se o afastamento da autonomia patrimonial.